Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600809-23.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PERFIL ANÔNIMO EM REDE
SOCIAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. QUEBRA DE SIGILO DE
DADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de
Representação movida contra perfil anônimo no Facebook, sob alegação de
publicação de ofensas a candidatos, requerendo a quebra de sigilo de dados e a
apreensão de equipamentos eletrônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as publicações feitas configuram
ofensa pessoal ou disseminação de fato sabidamente inverídico que justifique a
quebra de sigilo; (ii) estabelecer se o uso de perfil não identificado viola a
vedação constitucional ao anonimato, legitimando a intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de nome fictício nas redes sociais não caracteriza, por si só, ilícito,
conforme Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo que o anonimato só se configura
quando não é possível a identificação técnica do autor das publicações.
4. As postagens veiculadas não ultrapassam os limites da crítica política e não há
prova cabal de que os fatos nelas contidos sejam falsos. Para caracterizar
propaganda eleitoral negativa, além de críticas, seria necessário veicular notícias
sabidamente falsas ou ofensas pessoais graves que configurem crimes como
calúnia, injúria ou difamação.
5. A liberdade de expressão, especialmente no contexto eleitoral, protege a
circulação de ideias e críticas políticas, mesmo que contundentes, devendo a
intervenção judicial ser excepcional e apenas em casos de abuso evidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A crítica política, ainda que contundente, não configura ofensa pessoal ou

Num. 44517868 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
propaganda eleitoral negativa, salvo se veicular fatos sabidamente falsos ou que
constituam calúnia, injúria ou difamação.
2. O uso de nome fictício em redes sociais não caracteriza anonimato ilícito
para fins de intervenção da Justiça Eleitoral, desde que seja tecnicamente
possível identificar o autor da publicação.
(TRE-PR, RE 0600305-61.2024.6

Inteiro teor:
27/05/2025
Número: 0600809-23.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600809-
23.2024.6.16.0073, que julgou improcedentes (art. 487, inc. I, do CPC) os pedidos contidos na
presente representação, confirmando a liminar de decisão de id. 125137953. (Representação na
qual a coligação "Mudança com Competência" em face do responsável pelo perfil apócrifo na rede
social Instagram @verdades.patobranco, com fundamento nos arts. 28, § 7º-A da Resolução nº
23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral e 57-C, § 3º da Lei nº 9.504/1997, alegando que conteúdo
da página tem o fito de ferir a honra e imagem do candidato Geri Natalino Dutra. Continua
afirmando que a última postagem traz conteúdo descontextualizado, de sete anos atrás sobre
operação de combate à corrupção deflagradas no Município, levando a população de Pato Branco a
considerar verídicas acusações infundadas sobre cidadão que é ex-Prefeito e atualmente
autoridade pública do Estado, buscando-o associar à figura do candidato da Representante, por
terem a mesma origem política). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A MUDANÇA COM COMPETENCIA 12-PDT / 15-MDB / 45-
PSDB (RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
@verdades.patobranco (RECORRIDO)
GUSTAVO FELIPE DE CASTRO (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44517868
27/05/2025
13:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44517868 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.100

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600809-23.2024.6.16.0073 – Pato Branco –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: A MUDANÇA COM COMPETENCIA 12-PDT / 15-MDB / 45-PSDB
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: GUSTAVO FELIPE DE CASTRO
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDO: @verdades.patobranco
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou improcedente representação eleitoral ajuizada
para apuração de propaganda eleitoral irregular
veiculada em perfil do Instagram, consubstanciada
na
divulgação
de
informações
pretensamente
descontextualizadas e impulsionamento anônimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44517868 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:56
2. A questão em discussão consiste em determinar
se a publicação impugnada configura propaganda
eleitoral irregular, em razão do impulsionamento de
conteúdo eleitoral negativo sob anonimato, violando
o art. 28, §7º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019 e
art. 57-C da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos
publicados
na
internet
deve
ser
cautelosa, garantindo o mínimo impacto no debate
democrático.
4. A postagem impugnada refere-se à parte inicial de
um vídeo de propaganda eleitoral já analisado por
esta Corte, no qual se concluiu pela inexistência de
inverdade ou descontextualização do conteúdo.
5. O trecho divulgado contém informações públicas e
já veiculadas por órgãos de imprensa, não havendo
prova suficiente quanto à alegação de inverdade.
6. Não restou demonstrado o impulsionamento da
postagem impugnada, não restando configurada a
alegada violação ao art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
7. O anonimato não se configura, uma vez que as
provas colhidas indicam que o recorrido é o
administrador do perfil onde ocorreu a postagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A divulgação de informações
públicas e já veiculadas por órgãos de imprensa,
sem
comprovação
de
inverdade
ou
descontextualização, não configura propaganda
eleitoral irregular. 2. A identificação do administrador
do perfil em rede social, ainda que utilize nome
fictício, afasta a alegação de anonimato ilícito.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art.
57-B, § 2º, art. 57-C, §2º, §3º, art. 57-D, art. 57-D, §
2º, § 3º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §7º-
A, art. 30, art. 38, art. 40; Código de Processo Civil,
art. 373, I, II, art. 375.

Num. 44517868 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:56
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Rp nº
060158041, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS 28/10/2022; TSE, Rp nº060180731, Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 27/10/2023; TRE-PR,
RE
0600780-70.2024.6.16.0073,
Relatora:
Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, julgado
em
31/03/2025;
TRE-PR,
RE
0600305-
61.2024.6.16.0123,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani, 18/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 21/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Mudança com
Competência" contra a sentença proferida pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral - Pato Branco, que
julgou improcedente a representação eleitoral ajuizada para apuração de propaganda eleitoral
irregular veiculada no perfil do Instagram @verdades.patobranco.
Em suas razões (id. 44149284), a coligação recorrente sustenta que o conteúdo
da página @verdades.patobranco tem como único objetivo ferir a honra e a imagem do candidato
Geri Dutra.
Afirma que a publicação impugnada consiste em propaganda eleitoral negativa e
divulgada anonimamente, o que contraria o disposto na legislação eleitoral.
Alega, ainda, que a postagem utiliza informações jornalísticas
descontextualizadas de sete anos atrás sobre operação de combate à corrupção, induzindo a
população a considerar verídicas acusações infundadas contra o ex-Prefeito, buscando associá-lo

Num. 44517868 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
à figura do candidato da recorrente.
Defende que foi comprovado no Direito de Resposta nº
0600802-
31.2024.6.16.0073 a inverdade dos fatos noticiados no impulsionamento.
Além disso, afirma que o conteúdo foi impulsionado de maneira irregular,
contrariando normas que vedam a promoção de propaganda negativa.
Argumenta que o autor do impulsionamento, Gustavo Felipe de Castro, somente
foi identificado após a quebra de sigilo de dados, evidenciando a intencionalidade do anonimato
na divulgação da propaganda.
Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a irregularidade
da propaganda, com a aplicação das penalidades cabíveis, incluindo multa ao representado.
Em contrarrazões (id. 44149288), o recorrido Gustavo Felipe de Castro
argumenta que o conteúdo da matéria questionado nesta representação não é exatamente o
mesmo daquele que ensejou o direito de resposta.
A publicação teria se limitado a reproduzir matéria jornalística sobre fatos
verídicos, sem adotar tom difamatório ou calunioso.
Sustenta que o conteúdo não menciona diretamente o candidato da coligação
recorrente nem o ex-prefeito, não havendo referência nominal ou acusação direta.
Alega que publicação anônima, em si, não é proibida, sendo necessário que o
conteúdo seja inverídico e ofensivo e que não é possível extrair, com segurança, conexão entre
os fatos e o recorrido.
Afirma ter sido vítima de perseguição e requer o desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44159919) opinando pelo provimento do recurso. Sustentou que o conteúdo impugnado teve
como efeito a indução do eleitorado a erro ao trazer informação antiga e descontextualizada que
poderia prejudicar a imagem do candidato.

Num. 44517868 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
Argumenta que a propaganda foi impulsionada de maneira irregular e sob
anonimato, afrontando dispositivos legais que garantem transparência no debate eleitoral.
Além disso, destaca que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem sido
firme no sentido de coibir a disseminação de informações falsas ou descontextualizadas que
possam comprometer a lisura do pleito. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam
aplicadas as sanções cabíveis.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 15/10/2024 (id. 44149280) e o recurso
foi protocolado em 16/10/2024 (id. 44149284), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso não merece provimento.
Inicialmente destaco que, embora na petição inicial a recorrente tenha feito referência a várias
postagens publicadas no perfil do Instagram “Verdades Pato Branco” (https://www.instagram.com/p/DAJyyJjSrcC/, https://www.instagram.com/p/DAPFHA5yzGA/) e
sustentado que o referido perfil teria realizado indevido impulsionamento de conteúdos, as
razões recursais tratam exclusivamente de uma publicação, disponível no link https://www.instagram.com/p/DARCqYDpt75/.
A postagem tem o seguinte teor, extraído do id. 44149169:
Locutora 1: Em Pato Branco, a justiça condenou dois ex-agentes públicos.

Locutora 2: A Polícia Civil de Pato Branco declarou hoje uma grande operação
chamada Índia, a Operação Hígia.

Locutor 3: Agora à tarde, o prefeito de Pato Branco falou sobre a Operação Hígia,
que investiga possíveis fraudes na prefeitura da cidade. Ontem, nove pessoas
foram presas na região sudoeste do estado.

Num. 44517868 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57

Locutor 4: A Prefeitura é comandada por um prefeito, que a gente viu aí nessas
questões da licitação, e perguntaram para o prefeito se ele não sabia disso tudo,
acompanhar, fiscalizar.

Locutora 5: Essas são as notícias que não queremos mais ver sobre a nossa
cidade. Temos muito respeito e orgulho à história de Pato Branco. Não podemos
ver o nome da nossa cidade manchado por ocupantes de cargos públicos.
Queremos, sim, ser destaque. Mas no esporte, na geração de emprego e renda,
na educação de qualidade. Não nas páginas policiais.

A sentença recorrida julgou improcedente a representação por considerar a ausência de difusão
de fato sabidamente inverídico, embora retrate manifestação de crítica política, conforme a seguir
transcrito:
A presente representação tinha como objeto publicação constante no seguinte
endereço https://www.instagram.com/p/DARCqYDpt75/.
No caso, diante da brevidade do procedimento e não havendo razões para
alteração de entendimento exarado na decisão liminar, entendo que o conteúdo
veiculado não extrapolou o direito de liberdade e expressão.
Veja-se que a matéria publicada e impugnada traz reprodução jornalística, de
fatos ocorridos na cidade de Pato Branco, e apenas consta na legenda: “Essas
são as notícias que não queremos mais ver”.
A reprodução de reportagem, embora possa ter gerado desconforto, não houve
difusão de fatos sabidamente inverídicos, de acordo com o artigo 9º-C, da
Resolução nº TSE 23.610/2019.
No caso há manifestação de crítica política, plenamente válida no contexto do
debate político-eleitoral, sem qualquer ataque pessoal ou conteúdo degradante à
imagem de candidato adversário, e, por isso, não há vedação ao seu
impulsionamento.
O caso não se amolda ao artigo 57-C, da Lei n. 9.504/97 e artigo 28 da
Resolução TSE n. 23.610/19, eis que da reprodução de reportagem jornalística
efetivamente ocorrida na cidade e sem comentário depreciativo, negativo, com
uma frase genérica, não se extrai a propaganda eleitoral negativa, que aí, sim,
estaria vedado o impulsionamento do conteúdo, com aplicação de multa.
Sendo assim, reconhecida a regularidade da propaganda eleitoral, deixo de punir
o impulso realizado em plataforma digital.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES (art. 487, inc. I, do CPC) os pedidos
contidos na presente representação, confirmando a liminar de decisão de id.
125137953.

Num. 44517868 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57

Desta forma, a controvérsia recursal estabelecida no presente recurso cinge-se unicamente à
regularidade, ou não, do vídeo publicado na URL https://www.instagram.com/p/DARCqYDpt75/,
tanto em razão do seu conteúdo, quanto do alegado impulsionamento sob anonimato, o que seria
vedado pelo art. 28, §7º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019 e art. 57-C, §3º, da Lei nº
9.504/1997.
No que se refere ao conteúdo do vídeo, é importante destacar que a intervenção da Justiça
Eleitoral em relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo o mínimo impacto no debate democrático, conforme estabelece o art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações
às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

As críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do debate público,
durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo,
assim, o direito constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e críticas no debate
eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do Judiciário somente para
os casos em que verificado abuso. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO
OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-A DA RES.-TSE Nº
23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a ações realizadas durante as
gestões anteriores do candidato ou de seu Partido político, em tema de política
externa. COMPORTAMENTO CONFIGURADOR DE MERA CRÍTICA POLÍTICA,

Num. 44517868 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
A SER RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se
dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando
naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar
princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais
como a higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de armas entre
os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e da honra
individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e
a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo
período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configura prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre
mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em
erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
substancialmente
manipulados
devem
ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha
no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode desembocar na
indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de
formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições
de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais",
firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em
especial no que concerne a qualquer tipo de comportamento passível de ser
enquadrado como desinformativo e flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países por
governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda relação
com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no mais amplo
debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não
pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de discursos e
narrativas de natureza eminentemente políticas - especialmente quando
construídas a partir de fatos de conhecimento público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora essencial, não
pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a integridade do processo

Num. 44517868 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a adotar o
entendimento no sentido de que
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela
de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a disseminação de
fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de
se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente
transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo com caráter eleitoral extrapola
os limites da liberdade de expressão e configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a
incidência da multa nele prevista.
No caso em apreço, a postagem impugnada se refere à parte inicial (primeiro minuto) de um
vídeo de propaganda eleitoral mais extenso (de três minutos) julgado recentemente por esta
Corte, oportunidade na qual, por unanimidade, concluiu-se pela inexistência de inverdade
ou descontextualização do conteúdo do vídeo impugnado. Confira-se:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÃO
2024.
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ALEGADAMENTE DESCONTEXTUALIZADAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a
representação reconhecendo a prática de propaganda eleitoral irregular e
aplicando multa de R$ 5.000,00 aos representados, com determinação de
remoção de conteúdo descontextualizado e considerado inverídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa da coligação
representante para ajuizar a demanda, considerando que a propaganda
impugnada menciona terceiro que não concorreu no pleito; e (ii) determinar se a
propaganda eleitoral em questão divulgou, ou não, informações
descontextualizadas, induzindo o eleitorado a erro e comprometendo a
integridade do processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A intervenção da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos publicados na
internet deve ser feita com cautela, garantindo o mínimo impacto no debate
democrático, conforme o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44517868 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
7. A propaganda, ao reproduzir trechos de reportagens veiculadas por veículos de
comunicação, não apresenta inverdades. As locuções que acompanham as
imagens são aquelas contidas nas próprias reportagens, sem alteração por parte
da campanha.
8. A propaganda não induz o eleitorado à conclusão diversa do que de fato
ocorreu, nem vincula os fatos investigados à campanha da coligação recorrente.
Não há afirmação de que alguém tenha sido condenado.
9. O fato de a investigação ter sido arquivada em relação a alguns investigados
não altera o fato de que ela existe e está em trâmite, não havendo, em relação ao
contexto eleitoral, qualquer desinformação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de Julgamento: 1. A mera reprodução de trechos de reportagens
jornalísticas em propaganda eleitoral, sem alteração do conteúdo original e sem
imputação direta de condenação, não configura divulgação de informações
inverídicas ou descontextualizadas, ainda que a investigação mencionada tenha
sido posteriormente arquivada em relação a alguns investigados. 2. A ausência
de vinculação entre os fatos noticiados e a campanha eleitoral, somada à clareza
da propaganda em afirmar que a Justiça está trabalhando no caso, afasta a
caracterização de desinformação com potencial para desequilibrar o pleito ou
prejudicar a integridade do processo eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: ; Lei nº 9.504/97, art. 57-D.; Lei nº 9.504/97, art.
96.; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38.
Jurisprudência Relevante Citada: ; TSE, Referendo na Rp nº 060158041, Rel.
Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS 28/10/2022; TSE, Recurso na Rp
nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de 27/10/2023.

(TRE-PR, RE 0600780-70.2024.6.16.0073, Relatora: Desembargadora Claudia
Cristina Cristofani, julgado em 31/03/2025)

Do inteiro teor do voto, extraio os fundamentos da decisão:
Conforme se verifica, todas as imagens mostradas na propaganda objeto dos
autos referem-se a notícias jornalísticas existentes, divulgadas para o
público em geral por portais de notícias e redes de televisão.
Tais matérias podem, ainda, ser encontradas em rápida pesquisa no Google,
através dos links:
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/empresa-investigada-na-operacao-
higia-tambem-agia-em-saudade-do-iguacu-diz-policia.ghtml (1ª, 2ª e 7ª imagens)
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/operacao-da-policia-civil-mira-
servidores-publicos-e-empresarios-do-sudoeste-do-parana.ghtml (3ª imagem)
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/prefeito-de-pato-branco-exonera-
secretario-e-diretor-presos-na-operacao-higia.ghtml (4ª, 5ª e 6ª imagens)
https://redesuldenoticias.com.br/noticias/ex-prefeito-de-pato-branco-e-condenado-
por-dano-milionario-em-obra/ (8ª imagem)
Além disso, as locuções que acompanham tais imagens são aquelas
contidas nas próprias reportagens referentes às matérias, feitas pelos

Num. 44517868 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
jornalistas que divulgaram os fatos à época, sem qualquer alteração por
parte da campanha.
Não há, portanto, inverdade no que foi divulgado, sendo necessário perquirir-se
sobre eventual descontextualização.
A vedação à divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados tem como
objetivo evitar a disseminação de desinformação, conceituada por Elder Maia
Goltzman como “conteúdo pensado, criado – ou editado – e disseminado para
que uma pessoa ou grupo, idealizador ou contratante, ganhe algum proveito –
econômico, político, concorrencial etc. – através do ato de causar dano,
utilizando multimeios e elementos da psicologia – vieses, gatilhos
emocionais – para manipular, driblar a racionalidade e enganar pessoas em
um dado contexto” (Liberdade de expressão e desinformação em contextos
eleitorais: parâmetros de enfrentamento com base nas sentenças da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 106).
Não é o que se verifica no caso dos autos. A propaganda, tal como formulada,
não teve o condão de induzir o eleitorado à conclusão diversa do que de
fato ocorreu ou de vincular os fatos investigados à campanha da coligação
recorrente.
Em primeiro lugar, porque em momento algum faz referência à coligação
recorrente ou ao seu candidato. Há menção, no trecho da reportagem, ao ex-
prefeito Augustinho Zucchi, que efetivamente era o titular do cargo à época em
que a operação foi deflagrada. Esse fato ensejou o deferimento de direito de
resposta a Augustinho Zucchi nos autos nº 0600802-31.2024.6.16.0073, o que
não vincula a análise deste feito, que trata de eventual descontextualização com
vistas à eleição.
Em segundo lugar, porque não há imputação de que tenha havido condenação de
quem quer que seja. Ao contrário, a propaganda é clara ao afirmar que “[a]
Justiça ainda está trabalhando nesse caso. Os fatos serão esclarecidos com base
nas provas existentes”, bem como que “A Justiça vai cobrar de quem roubou o
dinheiro dos pato-branquenses”.
(Sem destaques no original)

No caso dos autos, a conclusão pela ausência de irregularidade no conteúdo postado se aplica
com ainda mais razão, uma vez que o recorrido divulgou apenas a parte informativa daquela
propaganda eleitoral, excluindo todas as referências relacionadas à propaganda eleitoral
impugnada na representação anterior e veiculada pelo então candidato Robson Cantu, como, por
exemplo, a expressão “propaganda eleitoral”, a imagem e fala do referido candidato e o pedido
expresso de voto.
Com essas alterações, o trecho do vídeo divulgou apenas as informações públicas e já
veiculadas por órgãos de imprensa, não tendo sido produzida prova suficiente quanto à alegação
de inverdade, razão pela qual a intervenção da Justiça Eleitoral implicaria em indevida restrição
ao debate público e democrático.
Quanto à forma de veiculação do conteúdo, o recorrente aduz que haveria ilegalidade tanto em
razão do impulsionamento da postagem, quanto em virtude do anonimato do qual a página se

Num. 44517868 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
reveste.
Com efeito, o recorrente afirma que “a última postagem havia sido divulgada com conteúdo
impulsionado”, referindo-se à postagem impugnada no recurso, o que configuraria violação ao art.
57-C da Lei nº 9.504/97. Contudo, não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar sua
alegação.
Ao revés, em diligência realizada por esta relatoria em consulta à biblioteca de anúncios do
Facebook utilizando-se como filtro “postagens ativas e inativas” realizadas pelo perfil
“verdades.patobranco”, a resposta é negativa a qualquer impulsionamento, vejamos:

Ressalto, ainda, que, embora a empresa META tenha confirmado o impulsionamento de duas
postagens pelo perfil, identificadas pelos números 470762325800696 e 110627921483097,
ambas também mencionadas na PetCiv nº 0600427-30.2024.6.16.0073, tais conteúdos não
guardam relação com os fatos questionados no presente processo. Vejamos:

Além disso, constata-se que aquela PetCiv, ajuizada para buscar a identificação do autor das
postagens na página @verdades.patobranco, foi extinta sem julgamento de mérito por
desistência do requerente, ora recorrente, o que, inequivocamente, impediu a análise de eventual
conteúdo das postagens, se eleitoral ou não, ou da existência efetiva de impulsionamento.
Nada obstante, ainda que paire dúvida sobre outros impulsionamentos no perfil, é certo que, no
material impugnado nos presentes autos não é possível identificar o rótulo “Patrocinado”, comum
às postagens pagas nas redes sociais. Vejamos:

Assim, o recorrente não produziu prova suficiente para demonstrar que a postagem impugnada,
contida no link https://www.instagram.com/p/DARCqYDpt75/, tenha sido impulsionada, nos
termos do que exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Por fim, quanto ao anonimato na campanha eleitoral, a Lei 9.504/97 assim estabelece:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
(...)

Num. 44517868 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
§ 2o Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear
identidade.

Ao detalhar o tema, a Resolução TSE nº 23.610/2019 prevê:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c , e 58-A da Lei nº 9.504/1997 , e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput) .
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º) .
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao
provedor de aplicação de internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada
de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatas e candidatos
em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º) .
§ 3º Nos casos de direito de resposta em propaganda eleitoral realizada na
internet, prevista no art. 58, § 3º, IV, da Lei nº 9.504/1997 , em se tratando de
provedor de aplicação de internet que não exerça controle editorial prévio sobre o
conteúdo publicado por suas usuárias e seus usuários, a obrigação de divulgar a
resposta recairá sobre a usuária ou o usuário responsável pela divulgação do
conteúdo ofensivo, na forma e pelo tempo que vierem a ser definidos na
respectiva decisão judicial.
(...)
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações
às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.
§ 2º A ausência de identificação imediata da usuária ou do usuário
responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância
suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo da
internet.
§ 3º A publicação somente será considerada anônima caso não seja

Num. 44517868 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
possível a identificação das usuárias ou dos usuários após a adoção das
providências previstas no art. 40 desta Resolução.

Esta Corte recentemente debruçou-se sobre o tema e considerou que o uso de nome fictício em
redes sociais não caracteriza anonimato ilícito para fins de intervenção da Justiça Eleitoral, desde
que seja tecnicamente possível identificar o autor da publicação.
Nesse sentido:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PERFIL ANÔNIMO EM REDE
SOCIAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. QUEBRA DE SIGILO DE
DADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de
Representação movida contra perfil anônimo no Facebook, sob alegação de
publicação de ofensas a candidatos, requerendo a quebra de sigilo de dados e a
apreensão de equipamentos eletrônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as publicações feitas configuram
ofensa pessoal ou disseminação de fato sabidamente inverídico que justifique a
quebra de sigilo; (ii) estabelecer se o uso de perfil não identificado viola a
vedação constitucional ao anonimato, legitimando a intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de nome fictício nas redes sociais não caracteriza, por si só, ilícito,
conforme Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo que o anonimato só se configura
quando não é possível a identificação técnica do autor das publicações.
4. As postagens veiculadas não ultrapassam os limites da crítica política e não há
prova cabal de que os fatos nelas contidos sejam falsos. Para caracterizar
propaganda eleitoral negativa, além de críticas, seria necessário veicular notícias
sabidamente falsas ou ofensas pessoais graves que configurem crimes como
calúnia, injúria ou difamação.
5. A liberdade de expressão, especialmente no contexto eleitoral, protege a
circulação de ideias e críticas políticas, mesmo que contundentes, devendo a
intervenção judicial ser excepcional e apenas em casos de abuso evidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A crítica política, ainda que contundente, não configura ofensa pessoal ou

Num. 44517868 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
propaganda eleitoral negativa, salvo se veicular fatos sabidamente falsos ou que
constituam calúnia, injúria ou difamação.
2. O uso de nome fictício em redes sociais não caracteriza anonimato ilícito
para fins de intervenção da Justiça Eleitoral, desde que seja tecnicamente
possível identificar o autor da publicação.
(TRE-PR, RE 0600305-61.2024.6.16.0123, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
18/10/2024. Sem destaque no original)

No caso dos autos, ainda que o ora recorrido negue a autoria das postagens, o anonimato não
está configurado, uma vez que as provas colhidas fez descortinar que aquele é o verdadeiro
administrador do perfil @verdades.patobranco onde ocorreu a postagem impugnada.
Isso porque, para identificar a pessoa responsável pela postagem, o representante indicou que a
página foi criada pelo proprietário do e-mail joaodasilva234566@gmail.com, em 22 de agosto de
2024, às 17h27min, sendo certo que todos os acessos foram realizados pelo IP 187.109.277.
Em resposta ao ofício encaminhado pelo juízo, o provedor de internet AMPERNET informou uma
lista de possíveis usuários do IP 187.109.277, esclarecendo que a identificação precisa somente
poderia ser ofertada pelo provedor de aplicação, Facebook (id.44149178).
No documento de id. 44149252 (doc. 1), o Facebook informou que a publicação no perfil
“Verdades Pato Branco” identificada pelo id. 470762325800969, foi postada pelo endereço de e-
mail gufcastro@gmail.com.
No documento de id. 44149253 (doc. 2), informou que a publicação contida no id.
1100627921483097 também foi postada pelo endereço de e-mail gufcastro@gmail.com.
No documento de id. 44149254 (doc. 3), o Facebook informa, ainda, que a página “Verdades Pato
Branco” está associada ao e-mail joasasilva234566@gmail.com.
Assim, é inequívoco que o usuário do endereço de e-mail gufcastro@gmail.com atuou em
conjunto com o usuário do e-mail joasasilva234566@gmail.com, administrador da página
“Verdades Pato Branco”, para o patrocínio de duas propagandas anunciadas por esta.
Nada obstante, as informações prestadas pelo Facebook também indicam coincidência na
utilização do IP 187.109.98.277 por ambos os e-mails.
Isso porque, enquanto o e-mail joasasilva234566@gmail.com acessou o provedor nos dias
28/8/2024, às 19:47:08 UTC, 23/8/2024, às 01:35:44 UTC e 21/8/2024, às 12:35:59 UTC, o e-
mail gufcastro@gmail.com acessou o mesmo provedor, pelo mesmo IP, no dia 21/08/2024, às
12:52:34 UTC, portanto, apenas 17 minutos após o acesso realizado pela e-mail

Num. 44517868 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
joasasilva234566@gmail.com.
Além disso, a proximidade de horários se repete quando verificamos a data de registo dos e-mails
no provedor, uma vez que, enquanto o e-mail joasasilva234566@gmail.com foi registrado em
23/7/2023, às 12:51:11 UTC, o e-mail gufcastro@gmail.com foi registrado apenas 29 minutos
depois, no dia 23/7/2023, às 13:20:03 UTC.

Assim, de modo a identificar o gestor da conta de e-mail gufcastro@gmail.com, o representante
comprovou que o PIX realizado em favor da mesma era direcionado à Gustavo Felipe de
Castro, também incluído na lista de possíveis usuários do IP pelo provedor AMPERNET e
descrito como ex-funcionário comissionado da atual gestão, tendo exercido o cargo de Chefe de
Mídias Sociais, exonerado no mês de setembro (id. 44149258).
Em suas contrarrazões, Gustavo Felipe nega que tenha realizado o pagamento de forma
voluntária ou consciente. Alega que os dados de e-mail podem ter sido usados por terceiros sem
autorização, bem como ausência de comprovação nos autos da coincidência exata entre a data e
hora da suposta ação de impulsionamento com o acesso à conta do recorrido.
Nada obstante, tais alegações não foram acompanhadas do mínimo suporte probatório para
desconstituir as provas apresentadas pelo representante, especialmente quanto ao suposto uso
indevido de sua conta de e-mail, nos termos do que exige o art. 373, II, do Código de Processo
Civil.
Outrossim, como antes dito, embora a causa de pedir não seja relacionada às publicações
impulsionadas no ids. 470762325800969 e 1100627921483097, cujo conteúdo não constou dos
autos, não se sabendo se tinha conotação eleitoral, é certo que a identificação do pagador dessas
publicações fez descortinar o verdadeiro administrador do perfil “Verdades Pato Branco”, criado
por um usuário nitidamente escondido por um endereço de e-mail que utiliza um nome comum na
língua portuguesa “João da Silva”, seguido de sequência numérica crescente (234566).
Ademais, é fato incontroverso que o recorrido possui divergências políticas com o recorrente.
Aliado a isso, constata-se que aquele exerceu o cargo de Chefe de Mídias Sociais da
Administração Municipal, o que denota a sua expertise no uso dessas redes e atrai para si,
conforme as regras de experiência comum, fortes indícios de responsabilidade sobre as

Num. 44517868 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
postagens, nos termos do art. 375, do Código de Processo Civil e art. 57-C, §2º, da Lei nº
9.504/97.
Nada obstante, diante do reconhecimento da inexistência de conteúdo inverídico ou
impulsionamento
de
conteúdo
eleitoral,
descabe
qualquer
intervenção
desta Justiça
Especializada quanto à postagem realizada pelo recorrido, na medida em que, como visto, restou
plenamente identificado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600809-23.2024.6.16.0073 - Pato Branco -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: A
MUDANÇA COM COMPETENCIA 12-PDT / 15-MDB / 45-PSDB - Advogados do RECORRENTE:
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: GUSTAVO
FELIPE DE CASTRO - Advogados do RECORRIDO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659,
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - PR37104-A - RECORRIDO: @VERDADES.PATOBRANCO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico
Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44517868 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713272955900000043459569
Número do documento: 25052713272955900000043459569
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 14:02:57
SESSÃO DE 21.05.2025